Tribunal: TJDFT
Processo: 0704830-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A palavra da vítima possui especial valor probante em crimes contra a liberdade sexual, não obstante é indispensável que possua verossimilhança e amparo no acervo probatório.

2. As provas não são suficientes e harmônicas quanto à ocorrência dos abusos narrados na denúncia e indícios, por mais fortes que sejam, não podem servir para lastrear o édito condenatório.

3. Recurso provido.